Tribunal: TJSP
Processo: 1009688-76.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que somente declarou a inexigibilidade dos débitos – Apelação da Autora – Pretensão de estender os efeitos da declaração à outra Corré, que não é titular do crédito "sub judice" – Ausência de interesse recursal (utilidade) – Recurso não conhecido nesta parte.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que somente declarou a inexigibilidade dos débitos – Apelação da Autora – Pretensão de estender os efeitos da declaração à outra Corré, que não é titular do crédito "sub judice" – Ausência de interesse recursal (utilidade) – Recurso não conhecido nesta parte.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Fixação sobre o valor da condenação – Inexistência, contudo, de condenação – Verba honorária que incidirá sobre o valor atualizado da causa – Recurso provido nesta parte.